Tribunal: TJDFT
Processo: 0743847-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. VÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. DANOS MATERIAIS. ACUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não obstante haja legislação específica que regula os contratos submetidos a alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), é bem verdade que sua incidência ao caso não exclui a aplicação do CDC.
2. Restando evidenciada a existência de defeitos sanáveis na unidade imobiliária, considerando o princípio da conservação dos negócios jurídicos, deve ser mantido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
3. Considerando que o pedido de indenização por danos materiais refere-se à cumulação sucessiva de pedidos, em relação de prejudicialidade com o pedido de anulação do contrato, não há motivos para acolher o pedido indenizatório, mormente quando os autores continuarão a usufruir da benfeitoria realizada.
4. Não sendo comprovado os requisitos para caracterização de danos morais, o pedido deve ser julgado improcedente, especialmente quando há alegação de que o suposto dano teria sido causado ao filho dos autores, o qual não integra a lide.
5. Recurso conhecido e desprovido.